Tribunal: TJDFT
Processo: 0010922-95.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por MESSIAS JERÔNIMO DA SILVA contra o acórdão no 1944013, proferido pela 2a Turma Criminal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão que indeferiu o oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP). A defesa sustenta omissão do acórdão quanto à análise de jurisprudência dos Tribunais Superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre teses firmadas pelos Tribunais Superiores acerca da retroatividade do acordo de não persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não apresenta vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do CPP, tendo examinado expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais que sustentam a impossibilidade de oferecimento do ANPP após o recebimento da denúncia, ocorrido em data anterior à vigência da Lei no 13.964/2019.
4. O voto condutor, acompanhado à unanimidade, analisou de forma suficiente os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia, inclusive com expressa menção à natureza híbrida do art. 28-A do CPP, aos limites temporais de aplicação do ANPP e à impossibilidade de o Judiciário compelir o Ministério Público a formular proposta.
5. O julgador não está obrigado a rebater todas as teses defensivas de forma pormenorizada, sendo suficiente que fundamente adequadamente sua decisão com os argumentos relevantes para a solução da controvérsia.
6. O mero inconformismo da parte com a conclusão do julgado não autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração, os quais não se prestam à reforma do julgado, mas apenas à correção de vícios formais.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos não providos.